Tribunal: STF
Processo: ARE 1600215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO. ARTIGO 18, §2°, DA LEI N° 8.429/92. PREVALÊNCIA. ARBITRAMENTO. ARTIGO 509, INCISO I, DO CPC. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR FORMA DIVERSA DAQUELA CONTIDA NA SENTENÇA. PERTINÊNCIA. SÚMULA N° 344 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 66).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação do artigo 127 da Constituição Federal. 
Argumenta que “[a]ntes mesmo de que fosse oportunizada qualquer manifestação pelo Município de Cantagalo, isto é, pela efetiva pessoa jurídica prejudicada, o Parquet, ora Recorrido, veio tentando, desde julho de 2021, iniciar a fase de liquidação e cumprimento da sentença, a fim de que as sanções impostas aos réus fossem levadas a efeito, sem, contudo, lograr êxito”.
Aduz que opôs exceção de pré-executividade explicitando “que: em primeiro lugar, o Parquet não é o legitimado ativo para a consecução dos objetivos do art. 509/CPC, por força de expressa disposição do art. 18, §§1º e 2º, da L. 8.429/92; e, em segundo lugar, a sentença somente pode ser liquidada pelo procedimento comum, disciplinado pelo art. 509, II/CPC, tendo em vista, a um, a preclusão da possibilidade de modificação da forma inicialmente fixada, bem como, a dois, a impossibilidade jurídica de simples arbitramento para sua fixação”.
Alega que “o art. 127/CF é uma norma de eficácia contida e, em virtude disso, insuficiente para conceder ao Ministério Público a legitimidade ativa para a proposição da liquidação da sentença, incumbindo tal atribuição ao ente público prejudicado, na forma do art. 25, IV, da Lei n° 8.625/93 e do art.18, §1°, da Lei n° 8429/92”.
Ressalta que “o legislador ordinário, através da Lei 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, optou por repassar a legitimidade ativa para a proposição da liquidação de sentença proferida no âmbito dos processos de improbidade à ‘pessoa jurídica prejudicada’”.
Salienta que “a interpretação extensiva à rega geral do art. 127/CF realizada pelo acórdão recorrido, a fim de justificar a suposta legitimidade do ente ministerial para instauração do procedimento de liquidação, é completamente descabida e é, em si mesma, uma violação ao conteúdo desse dispositivo constitucional”.
Assevera que “[a]inda que a Constituição tenha atribuído ao Parquet, de maneira abstrata e generalista, a incumbência de defender a ordem jurídica, o art. 127 da Carta Magna jamais poderia ser interpretado de maneira irrestrita, conferindo poderes absolutos à entidade ministerial, muito menos se sobrepor às determinações específicas do art. 18 da L. 8.429/92”.
Defende que “descabe o argumento de que a legitimidade do Parquet para a liquidação de sentença seria mera decorrência lógica de sua legitimidade ativa para a proposição da própria ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento na norma geral do art. 127/CF, considerando a existência de norma específica em sentido contrário”.
Insiste que “o acórdão recorrido interpretou o art. 127 da Constituição em contrariedade ao seu próprio sentido, tendo em vista a plena possibilidade de leis infraconstitucionais, tais qual a L. 8.429/92, em seu art. 18, §§1º e 2º, estipularem a ilegitimidade do Parquet – ou, ao menos, a sua legitimidade subsidiária – para dar início à fase de liquidação dos danos ao erário”.
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 130), a parte recorrente interpôs o competente agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Decido. 
Trata-se, na origem, de “Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUZO DE SOUZA FERNANDES nos autos de ‘Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa’, em fase de cumprimento de sentença, tendo por exequente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, a fim de rechaçar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cantagalo, que rejeitou a exceção de preexecutividade, oposta por conta da agravante”.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a decisão que afastou a alegada ilegitimidade do Parquet estadual para a propositura da liquidação de sentença. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“O primeiro ponto controvertido é atinente à legitimidade do Ministério Público para requerer a liquidação e o cumprimento de sentença de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. 
Nesse sentido, o agravante sustenta incumbir à pessoa jurídica prejudicada, no caso o Município de Cantagalo, efetuar a liquidação e o cumprimento do julgado, e somente existindo inércia do ente público, decorridos 6 (seis) meses do respectivo trânsito em julgado, é que o Ministério Público teria legitimidade ativa. 
Nos termos do artigo 18, §1°, da Lei n° 8.429/92, o Ministério Público tem legitimidade ativa ulterior para promover a liquidação do julgado, caso não intentado tal procedimento por conta do Município prejudicado.
(...)
No caso, inexiste registro de que o Município de Cantagalo tenha se manifestado quanto à liquidação do julgado, sendo possível o ajuizamento da liquidação por conta do agravado. 
Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, não seria razoável supor que o legitimado para propor a ação de conhecimento não possa efetuar o prosseguimento do feito, em sede de cumprimento de sentença. 
Entendimento contrário acabaria por subverter a lógica da ação de improbidade, em especial diante das prerrogativas do Ministério Público contidas tanto no artigo 127, da Constituição da República, como no artigo 176, do CPC." (e-doc. 48) (grifos acrescidos)

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que “inexiste registro de que o Município de Cantagalo tenha se manifestado quanto à liquidação do julgado, sendo possível o ajuizamento da liquidação por conta do agravado”.
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PEAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).

Ademais, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992), providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Condenação fazenda pública. Ilegitimidade. legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.484.032/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Roberto Barroso, DJe de 29/05/2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. 3. Discussão acerca da legitimidade da constrição. Necessidade do reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.370.596/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.410.782/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º, 12/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente